Tribunal: TJDFT
Processo: 0745255-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0745255-96.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CORNELIO JOSE DE SANTIAGO FILHO APELADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por CORNELIO JOSE DE SANTIAGO FILHO contra r. sentença proferida nos autos de Ação de Indenização de Danos Materiais e Morais ajuizada em face de INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, que julgou improcedentes os pedidos sob o fundamento de que o Autor não logrou êxito em comprovar ato ilícito da banca examinadora que ensejasse reparações de ordens material e moral. Requerido os benefícios da justiça gratuita na inicial, o juízo a quo facultou ao Autor que juntasse provas que demonstrassem a sua hipossuficiência ou que desistisse do pedido com o respectivo pagamento das custas iniciais – ID. no 47412851. Por sua vez, o Autor juntou o comprovante de pagamento das custas – ID. no 47412854 –, caracterizando a desistência do pedido de gratuidade, de modo que se afastou a sua presunção de hipossuficiência, com o indeferimento tácito da justiça gratuita. Ausente a gratuidade de justiça ao Autor/Apelante, verificou-se que o presente apelo não se encontrava acompanhado do comprovante de recolhimento do preparo. Assim, houve a intimação do Apelante para recolhimento do preparo em dobro – ID. no 48228656. Por sua vez, o Apelante alega que não possui condições de arcar com as custas do processo por estar em situação de superendividamento, além de estar com elevados gastos em razão de sua saúde acometida. É a suma do necessário. Vale trazer que para o deferimento do benefício da justiça gratuita, exige-se a declaração subscrita pela parte no sentido de que não possui condições para suportar o pagamento das custas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família, conforme inteligência dos artigos 98 e 99, §3o, ambos do Código de Processo Civil - CPC, in verbis: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Entretanto, a presunção de hipossuficiência é iuris tantum, de modo que cabe ao requerente fazer prova de sua situação financeira para demonstrar a insuficiência de recursos para pagamento das despesas processuais. Aliás, é o que se depreende da jurisprudência deste Eg. Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. A necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica para o deferimento do pedido de gratuidade de justiça emana da própria Constituição Federal (5o, inciso LXXIV, da CF). 2. No caso concreto, o recorrente não fez prova da sua condição financeira, requisito essencial para comprovação da hipossuficiência econômica e deferimento da gratuidade de justiça. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1605409, 07510850320198070016, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2022, publicado no DJE: 30/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De antemão, observo que o Apelante pagou pelas custas iniciais, demonstrando sua capacidade financeira para custear o processo – ID. no 47412855. Assim, em que pese a alegação em sede recursal acerca de sua incapacidade financeira, o Apelante não demonstrou uma alteração de sua capacidade econômica que demonstrasse sua hipossuficiência para a gratuidade de justiça. Explica-se. Além de não terem sido juntados os supostos gastos com tratamento médico, os extratos de sua conta corrente não são suficientes para comprovar sua hipossuficiência, tendo em vista refletirem a realidade de apenas um mês, o qual se manteve com saldo positivo. Destaca-se também que o IRPF juntado se trata do exercício do ano de 2022, de modo que neste período o Apelante demonstrou a sua capacidade de arcar com as custas do processo, tendo em vista o pagamento inicial. E o fato de terem empréstimos realizados em seu nome não é suficiente para comprovar a hipossuficiência para pagamento das custas processuais, tendo em vista a limitação de desconto dos valores. Portanto, as provas juntadas aos autos e a declaração de hipossuficiência não foram suficientes para comprovar a efetiva situação de hipossuficiência, pois não se demonstrou uma alteração da capacidade econômica do Apelante, de modo que as despesas processuais não comprometem a sua capacidade econômica. Logo, ausente a comprovação da insuficiência financeira do Apelante, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se, portanto, o Apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, realizar o pagamento em dobro do valor do preparo, sob pena de deserção, nos termos do art. 1007, § 4o, do Código de Processo Civil – CPC. À secretaria para as disposições regimentais pertinentes. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator